Tribunal: TJSP
Processo: 2217162-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
LOCAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRETENSÃO DE IMPOR MEDIDA RESTRITIVA AOS EXECUTADOS (SUSPENSÃO DE CNH E CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO) – IMPOSSIBILIDADE – PROVIDÊNCIAS QUE, ALÉM DE VIOLAREM DIREITO CONSTITUCIONAL, SE MOSTRAM INIDÔNEAS PARA ALCANÇAR O FIM PRETENDIDO, TRADUZINDO TAMBÉM EXCLUSIVO PROPÓSITO DE COAGIR E AMEAÇAR – PROVIDÊNCIAS QUE NÃO ENCONTRAM SUPORTE LEGAL NA

Ementa:
LOCAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRETENSÃO DE IMPOR MEDIDA RESTRITIVA AOS EXECUTADOS (SUSPENSÃO DE CNH E CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO) – IMPOSSIBILIDADE – PROVIDÊNCIAS QUE, ALÉM DE VIOLAREM DIREITO CONSTITUCIONAL, SE MOSTRAM INIDÔNEAS PARA ALCANÇAR O FIM PRETENDIDO, TRADUZINDO TAMBÉM EXCLUSIVO PROPÓSITO DE COAGIR E AMEAÇAR – PROVIDÊNCIAS QUE NÃO ENCONTRAM SUPORTE LEGAL NA INTERPRETAÇÃO DO ART. 139 DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000894653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2217162-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NORMA SILVA
IÓRIO (ESPÓLIO), são agravados EDUARDO DE SOUZA RUIZ e INÊS MARIA DE
SOUZA RUIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 2a Juíza que dava provimento
e declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida) E LINO MACHADO.
São Paulo, 29 de outubro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Norma Silva Iório (espólio)
Agravado: Eduardo de Souza Ruiz; Inês Maria de Souza Ruiz
Comarca:
São
Paulo

33a
Vara
Cível
(autos
no
1008363-86.2019.8.26.0100)
Juiz prolator: Sérgio da Costa Leite
LOCAÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PRETENSÃO DE IMPOR MEDIDA RESTRITIVA AOS
EXECUTADOS
(SUSPENSÃO
DE
CNH
E
CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO)

IMPOSSIBILIDADE PROVIDÊNCIAS QUE, ALÉM DE
VIOLAREM DIREITO CONSTITUCIONAL, SE MOSTRAM
INIDÔNEAS PARA ALCANÇAR O FIM PRETENDIDO,
TRADUZINDO TAMBÉM EXCLUSIVO PROPÓSITO DE
COAGIR E AMEAÇAR
PROVIDÊNCIAS QUE NÃO
ENCONTRAM SUPORTE LEGAL NA INTERPRETAÇÃO
DO ART. 139 DO CPC INDEFERIMENTO MANTIDO
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO No 35630
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que, nos autos da execução de contrato de locação, indeferiu o
pedido da exequente para que fosse suspensa a carteira de habilitação dos
executados e cancelados os seus cartões de crédito.
A agravante argumenta, em síntese, que a medida
restritiva em questão se amolda ao disposto no artigo 139, IV, do CPC,
havendo pertinência na imposição para efeito de compelir os executados a
saldarem o débito em execução, mormente levando-se em conta que
nenhum bem de suas titularidades foi localizado para penhora, e o tempo
que já decorreu na tentativa de se executar o débito.
O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encaminhado diretamente à mesa para julgamento.
É o relatório.
A insurgência não prospera.
A providência reclamada, suspensão de carteira de
habilitação, impõe relevante constrangimento ao executado, limitando seu
direito de se locomover, constituindo flagrante violação ao ordenamento
jurídico constitucional, pois este não prevê a possibilidade de restrição ao
direito constitucional de ir e vir como forma de constranger devedores ao
pagamento de dívidas, exceto as decorrentes de alimentos.
Em outras palavras, configura verdadeira imposição de
pena restritiva de direito com o objetivo de constranger o devedor, sendo,
portanto, absolutamente ilegal e incompatível com o ordenamento jurídico.
Da mesma forma, a possibilidade de cancelamento dos
cartões de crédito do devedor em nada contribui para a satisfação do
débito, já que não resulta em transferência de patrimônio para o credor,
constituindo, apenas, verdadeira imposição de pena com o objetivo de
constranger o devedor, sendo, portanto, ilegal e incompatível com o direito
processual.
Cuidando-se de medida significativamente drástica e
coercitiva, que justificativa jurídica teria ela?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A resposta, segundo seus patrocinadores, encontraria
fundamento no art. 139, IV, do CPC, segundo o qual, incumbe ao juiz
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
Não obstante contemple o dispositivo legal cláusulas
gerais de conteúdo bastante genérico e abstrato, necessário se faz, não só
para dar concretude ao indefinido, mas operacionalidade ao comando
legal, limitar o uso dos poderes concedidos ao julgador não apenas ao
império da leis ordinárias e da própria Constituição, de modo a
desautorizar soluções que com elas conflitem, mas também de submeter as
medidas a juízos da razão, ao pensamento lógico-sistemático, de modo a
avaliar o grau de razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da medida
adotada, bem com o sua eficiência e adequação para alcançar o fim
colimado.
Induvidoso o efeito lesivo aos direitos garantidos
constitucionalmente ao executado de livre e autonomamente conduzir sua
vida e administrar seus interesses, quem tem o direito de não apenas se
movimentar livremente, mas também de livremente eleger o modo de fazê-
lo, seja mediante uso de transporte público ou mediante assunção da
direção de veículo próprio ou alheio.
Sacrificados tais direitos, de se indagar, então, se
haveria uma razão lógico-jurídica capaz de justificar tão grave intervenção
coercitiva sobre a liberdade do executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo o objetivo final da medida, segundo seus
artífices, possibilitar a satisfação da dívida exequenda, vale dizer, o
ingresso de valor ao patrimônio da exequente, não há como deixar de
reconhecer ser ela um total fracasso, traduzindo providência absolutamente
inócua para alcançar o fim almejado. Evidente que obstar o executado de
dirigir veículo automotor, por exemplo, absolutamente em nada se presta
para fazer aportar recursos econômicos ao credor, servindo tal medida tão
somente para constranger o devedor, criando-lhe dificuldades práticas para
o livre exercício de atos da vida civil, constituindo, portanto, uma mera
aventura punitiva.
Poder-se-ia argumentar que essa medida conduziria o
devedor a tomar a iniciativa de adimplir sua dívida junto ao credor.
Coagido e, no intuito de fazer cessar o padecimento civil que lhe foi
imposto, iria ele, então, cumprir obrigação que até agora houvera se
recusado a fazer.
Em suma, a medida justificar-se-ia na alimentação da
esperança de causar mudança psíquica no devedor, fazendo-o adimplir
espontaneamente obrigação até então descumprida.
Tal perspectiva, contudo, não guarda consistência
jurídica objetiva, estando marcada por um psicologismo ingênuo, cujo
propósito não é intervir na realidade para dela produzir a solução legal,
mas sim intervir na alma do agente, na vã expectativa de promover
modificação em seu psiquismo. Em realidade, o único efeito prático que se
alcança com tais medidas é constranger e humilhar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal solução não se compadece com o moderno estado
de direito, cujas regras não têm o propósito de transformar almas, mas de
fomentar e regular comportamentos sociais, devendo a formulação de
juízos de adequação entre meios e fins ser presidida pela racionalidade. O
signo do direito moderno é a razão, não o coração.
Em assim sendo, iniciativas inspiradas exclusivamente
em sentimentos de retaliação ou vingança, sem vocação ou força para
interferir diretamente na realidade fática, devem ser banidas do mundo
jurídico. Quando a aplicação da lei deixa de ser uma expressão da
racionalidade, com juízos fundados na análise lógico-sistemática da
teleologia da norma, ela se transforma em mera expressão do arbítrio
valorativo do julgador, quem, qual profeta ou demiurgo, passa a impor à
coletividade seus juízos pessoais do bem e do mal, produzindo soluções
marcadas pelo emocionalismo e subjetivismo decisórios.
Daí porque, ao se interpretar a faculdade concedida ao
julgador pelo art. 139, IV, do CPC, de promover medidas atípicas para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, há que se ter presente que tais
medidas devem se submeter a juízos de adequação lógico-sistemática entre
meios e fins, além de respeitar princípios da proporcionalidade,
razoabilidade, efetividade e da própria dignidade da pessoa humana.
Forte
nessas
razões
têm
sido
as
múltiplas
manifestações jurisprudenciais desse tribunal (vide dentre vários outros
AI no 2020923-2017.8.26.000, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, 10a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Direito Privado, j. em 04/04/2017; AI no 2170514-59.2017.8.26.000,
Rel. Des. Sebastião Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, j. em
22/03/2018; AI no 20392-07.2018.8.26.000, rel. Des. Tasso Duarte de
Melo, 12a Câmara, j. em 19/03/2018; AI no 2220530-17.2017.8.26.0000,
rel. Des. Nelson Jorge Jr, 13a Câmara, j. em 19/03/2018; AI no
2011166-68.2018.8.26.0000, rel. Des. Vicentini Barroso, 15a Câmara, j. em
26/03/2018; AI no 2242861-27.2016.8.26.000, rel. Des. Cesar Luiz de
Almeida,
28a
Câmara,
j.
em
14/03/2017;
AI
no
2176487-
92.2017.8.26.0000, rel. Des. Claudio Godoy, 1a Câmara, j. em 16/01/2018.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo de instrumento.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29989
Agravo de Instrumento no 2217162-92.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Norma Silva Iório
Agravados: Eduardo de Souza Ruiz e Inês Maria de Souza Ruiz
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Em que pese o entendimento do Ilustre Relator, respeitosamente
divergi de suas conclusões, que resultaram em negar provimento ao agravo de
instrumento, para dar-lhe provimento, deferindo as medidas coercitivas
pleiteadas pela agravante.
O I. Relator concluiu por indeferir o bloqueio do cartão de crédito e
das CNH's dos agravados. Em sua análise, não houve demonstração de que essa
medida seria adequada ao fim almejado, a coerção dos agravados ao pagamento
da obrigação, ressaltando justamente a desproporcionalidade do pedido.
A discussão se fundamenta no artigo 139, inciso IV, do Código de
Processo Civil, que ampliou as hipóteses em que o Magistrado pode promover a
efetividade de suas decisões por meio de medidas atípicas, passando a constar
expressamente seu cabimento em ações que tenham por objeto prestação
pecuniária.
“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as
disposições deste Código, incumbindo-lhe:
(...) IV
determinar todas as medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias
para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive
nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
E, divergindo das conclusões do I. Relator, tenho que o dispositivo
mencionado permite a adoção das medidas requeridas pelo agravante. Dizer o
contrário significaria restringir a eficácia e o propósito da norma, chancelando
condutas ilícitas e contrárias ao direito.
O objetivo do dispositivo não é impor penas ou restringir direitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não sendo intenção do Judiciário suspender indefinidamente o direito de dirigir
do executado, sua gestão de bens ou sua liberdade de viajar, mas sim impor uma
restrição tão gravosa a ponto de o compelir a escolher cumprir sua obrigação e
dar fim ao problema, em vez de permanecer na letargia do inadimplemento
contumaz. A persuasão do inadimplente ao pagamento é o escopo da norma,
pagamento este que terá mais chance de ser atingido se as medidas de coerção
lhe causarem um constrangimento efetivo.
Ao fazê-lo, o Código de Processo Civil rompe com as críticas da
ineficiência das execuções. Não se cogita deferir medidas restritivas àqueles que
demonstrem a incapacidade absoluta de solver o débito, apenas àqueles que
reconhecidamente se valem de artimanhas e chicanas para evitar a satisfação das
dívidas, “preferindo” outras despesas de mero luxo, agindo em nome de terceiros
e fazendo escárnio dos credores e do próprio Poder Judiciário.
No caso concreto, frustrada de forma inequívoca a execução,
salutar a adoção de medidas capazes de sensibilizarem o devedor quanto à
relevância de seu inadimplemento. Evidenciado o desinteresse dos agravados na
consecução das obrigações contraídas, em manifesto desprestígio aos credores,
mas, principalmente, à jurisdição, mostram-se cogitáveis as medidas atípicas
postuladas pela agravante.
Com base nas lições do Tribunal Constitucional Alemão, o
subprincípio da adequação depende da aferição quanto à aptidão das medidas
para atingir os objetivos pretendidos; pela necessidade, avalia-se a existência de
outros meios “igualmente eficaz na consecução dos objetivos pretendidos”; e a
proporcionalidade em sentido estrito assume o “controle de sintonia fina” entre
os meios e fins. Os pedidos da exequente, portanto, à luz desses conceitos, foram
justificados.
Vejamos, esgotados os demais meios adequados para compelir ao
pagamento, pode-se afirmar a necessidade na adoção das medidas atípicas do
artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Já houve várias tentativas de
bloqueio via BACENJUD, pesquisa via RENAJUD, INFOJUD, todas
infrutíferas, arrastando a execução até os dias de hoje. Indiscutível, pois, a
necessidade de medidas mais enérgicas.
Sendo assim, deve ser considerada legítima a imposição das
medidas coercitivas pleiteadas pelo agravante, até que os agravados estanquem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sangria, satisfazendo a obrigação.
Destarte, respeitosamente divirjo do I. Relator para DAR
PROVIMENTO ao recurso do agravante, determinando o bloqueio dos cartões
de crédito e das CNH's dos agravados, com fundamento no art. 139, IV, do CPC.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
130D71DD
8
10
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1312404B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2217162-92.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.